Tribunal: STF
Processo: RE 1399497
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 101, fl. 8):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. 



    A prescrição bienal, preceituada no art. 206, § 2º, do Novo Código Civil, aplica-se às relações de natureza civil e privada, enquanto que as relações envolvendo pagamento de remuneração e proventos de servidores públicos são prestações regradas pelo Direito Público.



     Encontra-se consolidado o entendimento de que, mesmo sob a vigência da EC nº 41/2003, o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público, que permanece em atividade, completa os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessária a formalização de requerimento”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 108 e Vol. 110), o Tribunal de origem deu “parcial provimento aos embargos de declaração do SINASEFE para, sanando a omissão existente no dispositivo do julgado, negar provimento ao apelo da parte autora e, também, para fins de prequestionamento, e dar parcial provimento aos embargos de declaração da UFSM, tão somente para fins de prequestionamento”(Vol. 115, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 120), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM sustenta a impossibilidade de concessão do abono de permanência sem requerimento do servidor público, por violação ao art. 104 da Lei 8.112/1990 e do art. 40, §19, da Constituição Federal.



    Aduz que “o abono de permanência é concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito, independente da data do requerimento. Assim, o servidor não será prejudicado ao preencher o formulário de requerimento do benefício”. Logo, ao afastar a exigência de prévio requerimento administrativo, “se estaria debitando à Administração Pública a possível inércia do servidor, impondo-lhe que realizasse o controle e o exercício do direito em nome do servidor que é único interessado e beneficiário do abono. A opção, portanto, deve ser realizada pelo servidor através de pedido expresso e, portanto, somente a partir de tal pedido é deferida” (Vol. 120, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, sentença que declarou o direito “dos substituídos à percepção do abono de permanência desde a data em que implementaram os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, independentemente da apresentação de prévio requerimento administrativo” (Vol. 72, fl. 4).



    A propósito, veja-se o seguinte trecho do entendimento formulado pelo juízo singular (Vol. 72, fl. 2):



    “Como visto acima, a vontade de exercer o direito à aposentadoria voluntária precisa ser formalmente manifestada pelo servidor perante a Administração, posto que, em sendo deferida, altera sua situação jurídica funcional - servidor inativo. 



    Por outro lado, o não requerimento de aposentadoria após o implemento dos requisitos legais implica na opção tácita de permanecer em atividade, ou seja, na manutenção do status quo! 



    Tal conclusão decorre do simples fato de não existir na norma qualquer exigência de formalização da opção do servidor público por permanecer na ativa. E se optou por permanecer em atividade quando poderia exercer o direito a se aposentar, faz jus à percepção do abono permanência pela simples incidência do artigo 40, §19 da CF/88, sem necessidade de qualquer requerimento administrativo. 



    Nesse ponto, destaco que o servidor também não precisa formular requerimento administrativo para que percebo o pagamento de horas extras, terço de férias ou gratificação natalina. 



    A simples ocorrência do fato faz incidir a norma jurídica e gera para o titular o respectivo direito subjetivo prestacional, que corresponde à obrigação de pagar pela ré”.



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência. Nesse sentido:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1.310.677-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados.



    2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República.



    3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.” (ADI 5026/AL, Rel. Min. ROSA WEBBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2020 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.



    2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.222.194-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 6.468.727-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2017 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente